Tribunal: TJPA
Processo: 0874311-58.2025.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-02-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0874311-58.2025.8.14.0301

APELANTE: NORMA IRACEMA DA SILVA ALVES PEREIRA

APELADO: BANCO DO ESTADO DO PARA S A, ITAU UNIBANCO S.A.

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2026: _____/MARÇO/2026.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL - N º 0874311-58.2025.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

APELANTE: NORMA IRACEMA DA SILVA ALVES PEREIRA.

ADVOGADO: LEANDRO MORAES DO ESPÍRITO SANTO – OAB/PA 17.480.

APELADO: BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A - BANPARÁ.

ADVOGADO: NÃO CONSTA.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SUPERENDIVIDAMENTO. LEI Nº 14.181/2021. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE PLANO DE PAGAMENTO. REQUISITO ESSENCIAL DO ART. 104-A DO CDC. INÉRCIA APÓS INTIMAÇÃO PARA EMENDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I c/c art. 321, parágrafo único do CPC, em razão da ausência de emenda à inicial para apresentação de plano de pagamento conforme exigido pelo procedimento especial previsto no art. 104-A do CDC. O autor foi devidamente intimado para regularizar a petição inicial, permanecendo inerte.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se a saber se: (i) a ausência de apresentação de plano de pagamento na forma do art. 104-A do CDC constitui vício insanável da petição inicial em ação de repactuação de dívidas por superendividamento; e (ii) se a inércia do autor após intimação para emenda justifica a extinção do processo sem resolução de mérito.

III. Razões de decidir

3. O procedimento especial de repactuação de dívidas por superendividamento, instituído pela Lei nº 14.181/2021, exige requisitos mínimos estabelecidos nos arts. 54-A, 104-A, 104-B e 104-C do CDC, sendo essencial a apresentação de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservado o mínimo existencial.

O art. 104-A do CDC determina expressamente que o consumidor superendividado deve apresentar proposta de plano de pagamento na petição inicial, requisito indispensável para instauração do processo de repactuação de dívidas e realização da audiência conciliatória com todos os credores.

4. A ausência de apresentação do plano de pagamento, mesmo após regular intimação para emenda da petição inicial, caracteriza inércia do autor e impossibilita o prosseguimento do feito, justificando a extinção sem resolução de mérito nos termos do art. 485, I c/c art. 321, parágrafo único do CPC.

5. A jurisprudência dos Tribunais pátrios é uniforme no sentido de que a falta de plano de pagamento contemplando a totalidade das dívidas constitui requisito essencial não atendido, impedindo o regular processamento da ação de superendividamento.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento: "1. A apresentação de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservado o mínimo existencial, constitui requisito essencial da petição inicial em ação de repactuação de dívidas por superendividamento. 2. A inércia do autor após intimação para emenda da inicial, visando à regularização com apresentação do plano de pagamento exigido pelo art. 104-A do CDC, autoriza o indeferimento da petição inicial e extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, I c/c art. 321, parágrafo único do CPC."

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 54-A, § 1º, e 104-A; CPC, arts. 319, 320, 321, parágrafo único, e 485, I; Lei nº 14.181/2021.

Jurisprudência relevante citada: TJ-PA, Agravo de Instrumento nº 08060368720258140000, Rel. Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães, 2ª Turma de Direito Privado, j. 09.09.2025; TJ-MG, Apelação Cível nº 50353377520228130027, Rel. Des. Fabiano Rubinger de Queiroz, 10ª Câmara Cível, j. 08.04.2025; TJ-SC, Apelação nº 5002491-48.2023.8.24.0064, Rel. Des. Janice Goulart Garcia Ubialli, Quarta Câmara de Direito Comercial, j. 29.08.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos
da
sentença vergastada
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Des. Alex Pinheiro Centeno.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 2ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos nove (09) dia do mês de fevereiro (2) do ano de dois mil e vinte e seis (2026).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

APELAÇÃO CÍVEL - N º 0874311-58.2025.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

APELANTE:
NORMA IRACEMA DA SILVA ALVES PEREIRA.

ADVOGADO:
LEANDRO MORAES DO ESPÍRITO SANTO – OAB/PA 17.480.

APELADO:
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A - BANPARÁ.

ADVOGADO:
NÃO CONSTA.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

R E L A T Ó R I O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
NORMA IRACEMA DA SILVA ALVES PEREIRA
nos autos da
AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS (SUPERENDIVIDAMENTO)
em desfavor de
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A - BANPARÁ
diante do

inconformismo com sentença proferida pelo Juízo de Direito da 15ª Vara Cível e Empresarial de Belém/Pa,
que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I c/c artigo 321, parágrafo único do CPC.

Nas
razões
a apelante pleiteia o provimento do recurso, para reformar a sentença recorrida, reconhecendo a procedência do pedido formulado na exordial,

nos termos dos fundamentos ora apresentado.

Sem
contrarrazões
.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, data e hora registradas em sistema PJe
.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SUPERENDIVIDAMENTO. LEI Nº 14.181/2021. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE PLANO DE PAGAMENTO. REQUISITO ESSENCIAL DO ART. 104-A DO CDC. INÉRCIA APÓS INTIMAÇÃO PARA EMENDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I c/c art. 321, parágrafo único do CPC, em razão da ausência de emenda à inicial para apresentação de plano de pagamento conforme exigido pelo procedimento especial previsto no art. 104-A do CDC. O autor foi devidamente intimado para regularizar a petição inicial, permanecendo inerte.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se a saber se: (i) a ausência de apresentação de plano de pagamento na forma do art. 104-A do CDC constitui vício insanável da petição inicial em ação de repactuação de dívidas por superendividamento; e (ii) se a inércia do autor após intimação para emenda justifica a extinção do processo sem resolução de mérito.

III. Razões de decidir

3. O procedimento especial de repactuação de dívidas por superendividamento, instituído pela Lei nº 14.181/2021, exige requisitos mínimos estabelecidos nos arts. 54-A, 104-A, 104-B e 104-C do CDC, sendo essencial a apresentação de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservado o mínimo existencial.

O art. 104-A do CDC determina expressamente que o consumidor superendividado deve apresentar proposta de plano de pagamento na petição inicial, requisito indispensável para instauração do processo de repactuação de dívidas e realização da audiência conciliatória com todos os credores.

4. A ausência de apresentação do plano de pagamento, mesmo após regular intimação para emenda da petição inicial, caracteriza inércia do autor e impossibilita o prosseguimento do feito, justificando a extinção sem resolução de mérito nos termos do art. 485, I c/c art. 321, parágrafo único do CPC.

5. A jurisprudência dos Tribunais pátrios é uniforme no sentido de que a falta de plano de pagamento contemplando a totalidade das dívidas constitui requisito essencial não atendido, impedindo o regular processamento da ação de superendividamento.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento
: "1. A apresentação de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservado o mínimo existencial, constitui requisito essencial da petição inicial em ação de repactuação de dívidas por superendividamento. 2. A inércia do autor após intimação para emenda da inicial, visando à regularização com apresentação do plano de pagamento exigido pelo art. 104-A do CDC, autoriza o indeferimento da petição inicial e extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, I c/c art. 321, parágrafo único do CPC."

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 54-A, § 1º, e 104-A; CPC, arts. 319, 320, 321, parágrafo único, e 485, I; Lei nº 14.181/2021.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PA, Agravo de Instrumento nº 08060368720258140000, Rel. Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães, 2ª Turma de Direito Privado, j. 09.09.2025; TJ-MG, Apelação Cível nº 50353377520228130027, Rel. Des. Fabiano Rubinger de Queiroz, 10ª Câmara Cível, j. 08.04.2025; TJ-SC, Apelação nº 5002491-48.2023.8.24.0064, Rel. Des. Janice Goulart Garcia Ubialli, Quarta Câmara de Direito Comercial, j. 29.08.2023.

Satisfeitos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

Pois bem, o recurso visa discutir a sentença
que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I c/c artigo 321, parágrafo único do CPC, ante a ausência da emenda à inicial para que a autora apresentasse a juntada do plano de pagamento na forma do procedimento previsto no artigo 104-A do CDC.

Conforme delineado no procedimento especial previsto na Lei n.º 14.181/2021, que trata do tema do Superendividamento, é exigido que a petição inicial observe, no mínimo, as disposições contidas nos artigos 54-A, 104-A, 104-B e 104-C do Código de Defesa do Consumidor.

Sobre o assunto:

"Art. 54-A. Este Capítulo dispõe sobre a prevenção do superendividamento da pessoa natural, sobre o crédito responsável e sobre a educação financeira do consumidor. (Incluído pela Lei nº 14.181, de 2021)

§ 1º Entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação. (Incluído pela Lei nº 14.181, de 2021)".

O caput do art. 104-A, do CDC, dispõe o consumidor superendividado poderá instaurar processo para repactuação de suas dívidas, com a presença de todos os credores, oportunidade em que o devedor apresentará proposta de plano para pagamento, com prazo máximo de 5 anos, preservado o mínimo existencial.

A propósito:

" Art. 104-A. A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas ".

No caso dos autos, o recorrente foi devidamente intimado para proceder à regularização da petição inicial, porém se manteve inerte, deixando o recorrente de apresentar um plano de pagamento de acordo com a legislação aplicável, deixando de fixar um plano de pagamento dentro do limite temporal legal, não merece acolhimento o pedido contido na petição inicial.

Neste sentido:

Ementa: Direito do Consumidor. Agravo de Instrumento. Superendividamento. Pedido de tutela de urgência. Indeferimento. Necessidade de audiência de conciliação prévia. Inviabilidade de antecipação dos efeitos da repactuação de dívidas. Manutenção da decisão agravada.

I. CASO EM EXAME

1.Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que, nos autos de ação de repactuação de dívidas com fundamento na Lei nº 14 .181/2021 (Lei do Superendividamento), indeferiu pedido de tutela provisória de urgência para limitar a 30% da renda líquida do consumidor os descontos mensais decorrentes de obrigações contraídas com diversas instituições financeiras.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia cinge-se às seguintes questões: (i) saber se é possível conceder tutela provisória de urgência para limitação de descontos mensais antes da realização da audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC;
(ii) saber se a ausência de apresentação de plano de pagamento pelo consumidor inviabiliza a concessão da tutela antecipada pretendida
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão da tutela antecipada depende da demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano (CPC, art. 300), requisitos não demonstrados no caso concreto.

4. O procedimento de repactuação de dívidas instituído pelo art. 104-A do CDC exige a apresentação de plano de pagamento pelo consumidor e a tentativa de conciliação com os credores, sendo incompatível com a antecipação dos efeitos dessa negociação em sede de tutela de urgência
.

5. A ausência de audiência de conciliação e de proposta concreta de plano de pagamento obsta a concessão da liminar pleiteada, sob pena de violação à sistemática legal do tratamento do superendividamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
A concessão de tutela de urgência em ações de repactuação de dívidas com fundamento na Lei do Superendividamento pressupõe a apresentação de plano de pagamento pelo consumidor
e a realização da audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC, sendo inviável a antecipação dos efeitos dessa negociação antes de sua instrução regular.

(
TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08060368720258140000 30190429, Relator.: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 09/09/2025, 2ª Turma de Direito Privado
)

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO - PRELIMINARES - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO
- OFENSA À DIALETICIDADE RECURSAL - INOCORRÊNCIA -
REJEIÇÃO - INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS - REJEIÇÃO - PLANO DE PAGAMENTO - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS - AUSÊNCIA - EXTINÇÃO DO FEITO - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA
.

I - A dialeticidade exige que o apelante apresente ao Órgão revisor seus argumentos e fundamentos capazes de enfrentar especificamente aquilo que restou decidido na decisão combatida pela via recursal.

II - Presentes os requisitos dos arts. 319 e 320 do CPC, e sendo possível, do conjunto da postulação, extrair a pretensão deduzida pela parte autora, é de rigor a rejeição da preliminar de inépcia da petição inicial.

III - O Código de Defesa do Consumidor dispõe, em seu art. 104-A, ser possível a repactuação de dívidas relativas a contratos de adesão, desde que o consumidor superendividado comprove o comprometimento de seu mínimo existencial.

IV - Na ausência de apresentação de plano de pagamento que comprove a possibilidade de adimplemento da totalidade das dívidas, deve ser mantida a sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito.

(
TJ-MG - Apelação Cível: 50353377520228130027, Relator.: Des.(a) Fabiano Rubinger de Queiroz, Data de Julgamento: 08/04/2025, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/04/2025
)

APELAÇÃO CÍVEL. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS (SUPERENDIVIDAMENTO - LEI N.º 14.181/2021
).
SENTENÇA DE EXTINÇÃO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL
.
RECURSO DO AUTOR. FALTA DE APRESENTAÇÃO DE PLANO DE PAGAMENTO CONTEMPLANDO A TOTALIDADE DAS DÍVIDAS E DE INCLUSÃO DE TODOS OS DEVEDORES NO POLO PASSIVO
.
REQUISITOS ESSENCIAIS PARA A PROPOSITURA DA AÇÃO. INTELIGÊNCIA ART. 104-A DO CDC. PRECEDENTES. SENTENÇA MANTIDA
. HONORÁRIOS RECURSAIS. NÃO CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. (TJSC, Apelação n. 5002491-48.2023.8 .24.0064, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Janice Goulart Garcia Ubialli, Quarta Câmara de Direito Comercial, j. 29-08-2023).

(
TJ-SC - Apelação: 5002491-48.2023.8.24 .0064, Relator.: Janice Goulart Garcia Ubialli, Data de Julgamento: 29/08/2023, Quarta Câmara de Direito Comercial
)

A sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, porque, conforme mencionado pelo magistrado, a parte autora não cumpriu com o requisito estabelecido pelo art. 104-4, do Código de Defesa do Consumidor.
De tal modo, ao analisar os autos, entendo que a sentença apelada estaria em consonância com os tribunais superiores.

ASSIM, nos termos do art. 932, IV, do CPC e art. 133, XI, letra “d”, do Regimento Interno, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao presente recurso, no sentido de manter integralmente os termos da sentença
.

É como voto.

Belém/PA, 9 de fevereiro de 2026
.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 04/03/2026